Tribunal: STF
Processo: RE 561703
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL.
   ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE
   PRODUTIVIDADE FISCAL. CARÁTER GERAL. INTERPRETAÇÃO DA LEI
   ESTADUAL 11.233/96. SÚMULA/STF 280.
1. O Tribunal a quo,
   interpretando legislação estadual que trata da matéria, entendeu
   ser de caráter geral a vantagem pretendida pela parte agravada e,
   por este motivo, assentou ser extensível aos inativos.
2. Para
   se concluir, como pretende a parte agravante, pelo caráter
   específico da gratificação em análise, necessário seria o reexame
   de legislação local, o que é defeso nesta via extraordinária
   (Súmula/STF 280). Precedentes.
3. Agravo regimental
   improvido.